Tribunal: STF
Processo: ARE 1294688
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. IMPENHORABILIDADE. MORADIA PERMANENTE. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIDADE FAMILIAR. BEM DE FAMÍLIA DE ELEVADO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado no Recurso de Revista n. TST-RR-1849900-65.2005.5.09.0028, do Tribunal Superior do Trabalho:
    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – PROCESSO SOB A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E DO CPC/73 – EXECUÇÃO – BEM DE FAMÍLIA DE ELEVADO VALOR - IMPENHORABILIDADE - MORADIA PERMANENTE. Constatada possível violação do art. 6º da Constituição Federal, dou provimento ao agravo para melhor análise da matéria veiculada no agravo de instrumento. Agravo conhecido e provido. RECURSO DE REVISTA - PROCESSO SOB A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E DO CPC/73 – EXECUÇÃO – BEM DE FAMÍLIA DE ELEVADO VALOR - IMPENHORABILIDADE - MORADIA PERMANENTE. De acordo com o art. 1º da Lei nº 8.009/90, o imóvel próprio da entidade familiar é impenhorável, salvo nas hipóteses previstas no art. 5º da citada lei, que não mitigam o comando legal em decorrência do elevado valor do bem. Reconhecendo a Corte de origem tratar-se de bem de família, mas determinando a subsistência da penhora, resta violado o art. 6º da Magna Carta, que elege a moradia como um direito social. Precedente deste Colegiado. Recurso de revista conhecido e provido” (fl. 1, e-doc. 44). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 57).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado o inc. XXII do art. 5º e o art. 6º da Constituição da República (e-doc. 59).
    Sustenta que “discute-se nos autos a possibilidade de penhora de bem, supostamente, tido como bem de família, mas que tem um vultuoso valor. Diante disso, houve má aplicação do artigo 6º da CF, pois, no caso, existe uma peculiaridade, o imóvel alcança o valor de R$ 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais) e a decisão regional determinou que constasse na matrícula do imóvel reserva de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do produto da arrematação, para os executados adquirirem outro imóvel destinado a moradia. Note-se que, no caso dos autos, há elemento relevante apto a afastar a aplicação do artigo 6º da CF, tendo em conta o valor absolutamente vultuoso do imóvel. Trata-se de situação apta a se repetir em relação a vários empregados” (fl. 2, e-doc. 59).
    Ressalta que “não pode permanecer a tese de que não há exceção para impenhorabilidade do bem de família. O art. 3º da Lei 8.009/90 traz as exceções (…) logo o primeiro inciso do dispositivo traz a possibilidade de alineação ‘em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias’” (fls. 6-7, e-doc. 59). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 65).
    4. No agravo, o agravante salienta que, “desde o seu início, o instituto não protegia todo e qualquer imóvel residencial, mas sim o único imóvel destinado à moradia da família, desde que observado determinado valor e determinadas dimensões. De fato, por se tratar de execução de crédito trabalhista, não é razoável que o executado ostente moradia de alto padrão, desobrigando-se de dívida de natureza alimentar” (fl. 5, e-doc. 67).
    Alega que, “embora a Lei 8.009/90 trate da impenhorabilidade do bem de família, seu intuito é assegurar ao executado o seu direito à moradia, garantia essa que prevalece diante da possibilidade de que a sua venda resulte no pagamento do débito exequendo e o saldo restante seja suficiente para garantir o direito à moradia digna do executado e sua família. Nesse contexto, vale destacar a inexistência de prejuízo ao executado na hipótese em exame, em face do reembolso do valor remanescente, nos termos preconizados no art. 907 do CPC” (fl. 6, e-doc. 67).
    Sustenta que “a penhora do bem de família de valor suntuoso permite ainda ao executado, com o saldo, adquirir residência de menor valor que acolha sua família. O referido entendimento, como se constata, continua a garantir ao executado seu direito constitucional à moradia, porém, quitando o débito de natureza alimentar e assegurando-se, dessa forma, a dignidade da pessoa humana, que é alcançada com o ressarcimento da força de trabalho do empregado despendida em favor do executado, além da efetividade do processo, que somente é atingida com a satisfação dos eventuais débitos em execução” (fl. 6, e-doc. 67).
    Ressalta que “não se trata, assim, de uma garantia irrestrita nem de uma blindagem patrimonial, de modo que a impenhorabilidade da Lei nº 8.009/90 deve ser relativizada sempre que o bem for de valor elevado e não houver nenhuma outra condição humanitária que a justifique, haja vista que o credor também tem direito à moradia e à preservação da sua família” (fl. 6, e-doc. 67).
    Aponta “má aplicação do direito de propriedade (art. 5º, inciso XII) e do direito à moradia (art. 6º, caput), a partir do momento em que o imóvel dos agravados não tem apenas a função de habitação, mas é na verdade, um objeto de ostentação e de uma vida de padrão astronomicamente superior à média brasileira, mantido em detrimento do pagamento de verbas de natureza salarial/alimentar de uma coletividade de trabalhadores” (fl. 7, e-doc. 67).
    Pede seja “reconsiderada a r. decisão agravada de não seguimento do recurso extraordinário ou, caso mantida, seja o presente agravo conhecido e provido, a fim de que sejam afastados os óbices impostos ao processamento do recurso extraordinário, dada a caracterização expressa de ofensa direta e literal à Constituição Federal, através dos preceitos aduzidos na presente peça” (fl. 7, e-doc. 67).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. O Tribunal Superior do Trabalho assentou:
    “De acordo com o art. 1º da Lei nº 8.009/90, o imóvel próprio da entidade familiar é impenhorável, salvo nas hipóteses previstas no art. 5º da citada lei, que não mitigam o comando legal em decorrência do elevado valor do bem. Reconhecendo a Corte de origem tratar-se de bem de família, mas determinando a subsistência da penhora, resta violado o art. 6º da Magna Carta, que elege a moradia como um direito social. Porquanto não se encontra entre as exceções previstas no art. 3º, da Lei nº 8.009/90, o valor do imóvel não justifica a impenhorabilidade do bem de família. 
    (…) A moradia é um direito social, nos termos do art. 6º da Constituição Federal, sendo certo que a Lei nº 8.009/90 em seu art. 1º garante a impenhorabilidade do bem de família, protegendo o núcleo familiar e a sua residência. 
    (…) Conforme se depreende do quadro fático delineado no acórdão regional, constou no Auto de Penhora e Avaliação que os executados moram no imóvel penhorado juntamente com um filho, dois netos e quatro bisnetos. O Tribunal Regional afastou a impenhorabilidade do imóvel ao fundamento de que, não obstante se tratar de bem de família, possui valor excessivo. Entretanto, a impenhorabilidade não pode ser afastada considerando o valor do bem, como fez o Tribunal Regional, pois tal exceção não se encontra prevista no art. 3º da Lei nº 8.009/90” (fls. 10, 16 e 17, e-doc. 44).
    Para rever o decidido pelas instâncias originárias seria necessário analisar o conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente no recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    O reexame do acórdão impugnado demandaria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.009/1990). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DO IMÓVEL SER DE ALTO VALOR. REQUISITOS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.297.750-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Bem de família. Impenhorabilidade. 4. Matéria de índole infraconstitucional. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.047.907-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.3.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. ARE 748.371. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 743.137-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.4.2016). 
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.297.411/PR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.3.2021, Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.210.968/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.6.2019, Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.207.806/DF, de minha relatoria, DJe 29.5.2019, e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.195.215/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.4.2019.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora